Tribunal: TJDFT
Processo: 0707115-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0707115-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISON FELIX HOLANDA AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Os Drs. NAIARA WILKE DE SIQUEIRA e PAULO CESAR AMARAL ALVES, advogados do agravante ELISON FELIX HOLANDA, comunicam a renúncia aos poderes por ele outorgados (ID 58549338). A petição está acompanhada da notificação do réu/agravante acerca da renúncia do patrocínio entre o profissional e o contratante (ID 58549340/58549342). É o relatório. DECIDO. O Superior Tribunal de Justiça entende que a renúncia de mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do art. 112 do Código de Processo Civil, dispensa a determinação judicial para intimação da parte com objetivo de que regularize a representação processual, de modo que é seu ônus a constituição de novo advogado. (AgInt no AREsp n. 2.034.909/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). Juntado o termo de renúncia nos autos de origem, o juiz considerou o dia 29/04/2024 como dia da comunicação da renúncia, de forma que os advogados devem permanecer na defesa do requerido pelo prazo de 10 (dez) dias, até 23:59 de 08/05/2024. Até o presente momento (20/05/2024), o agravante não constituiu novo patrono. Além disso, no termo de renúncia consta a ressalva de que os advogados renunciantes somente acompanhariam no prazo de 10 dias, “deixo-o informado que tem o prazo de 10 dias para a nomeação de um sucessor.” (ID 195075007). O agravante sabia do seu ônus de regularizar a sua representação processual, mas permaneceu inerte. O artigo 76, § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC dispõe que: “Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente.” – grifou-se. Dentro desse contexto, dispensada a intimação da parte para regularização processual, porque houve a devida notificação, o recurso se revela inadmissível diante de sua ausência. Acrescente-se houve a prolação de sentença nos autos de origem, o que ensejou a perda do objeto do presente agravo de instrumento, haja vista que os temas do recurso poderão ser objeto de análise no recurso de apelação interposto contra a sentença. NÃO CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento, consoante art. 932, inciso III do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Comunique-se ao juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de maio de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator